Tribunal: TJMT
Processo: 1013036-40.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA DORTH SABATINI - CPF: 956.674.581-87 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração:

1013036-40.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Embargante:

ELISANGELA DORTH SABATINI

Embargado:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PARCELA DO CONTRATO ADIMPLIDA COM ATRASO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão que manteve a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o seguinte acórdão:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA DO CONTRATO ADIMPLIDA COM ATRASO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula por repetição de indébito e danos morais, em razão da inserção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.Em síntese, a consumidora informa que é cliente do banco demandado por meio da um empréstimo pessoal contrato para pagamento em oito parcelas mensais no valor de R$ 198,26 (cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), com vencimento no dia 10 de cada mês. Aduz que quando do pagamento da terceira parcela realizou a transferência do valor de outra conta bancária, entretanto, o valor disponível para o débito da parcela não foi compensado, implicando na inadimplência, e, por consequência, negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 3.No caso sub examine, restou comprovado que quando realizado o desconto objeto da negativação (terceira parcela do contrato de empréstimo pessoal com vencimento em 10/01/2022), não havia saldo suficiente na conta bancária da parte autora, uma vez que a transferência realizada via pix de outra instituição financeira para cobrir o valor do empréstimo ocorreu às 20h39min, ou seja, quando já ultrapassado o período de funcionamento dos registros bancários.

4.Ademais, a instituição financeira somente foi informada dos fatos após a consumidora ter ciência do registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, oportunidade em que foi gerado novo boleto, sem incidência de juros e demais encargos de mora para pagamento, bem como realizada a baixa do apontamento realizado.

5.Não há se falar em qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, a qual agiu no exercício regular de direito, uma vez que a própria documentação trazida pela consumidora comprova que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, haja vista que não havia saldo suficiente para o desconto da terceira parcela do empréstimo pessoal.

6.A despeito de se tratar de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, tal fato não exime o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

7.Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão objurgado. Busca a reforma do acórdão para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023